Tribunal: TJDFT
Processo: 0732127-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação de revisão de alimentos. Alteração situação financeira. Não comprovação. Assunção nova pensão alimentícia. Outro filho. Irrelevância. Redução indevida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a assunção de nova prestação alimentícia devida à outra menor, oriunda de relacionamento diverso, em razão de ação de divórcio consensual, no percentual de 10% (dez por cento) sobre rendimentos do genitor, possui o condão de modificar anterior acordo homologado judicialmente no sentido de equiparar/reduzir os alimentos acordados em favor da prole mais velha.

III. Razões de decidir
3. O planejamento familiar é responsabilidade dos genitores e suas escolhas não podem penalizar a prole mais velha, comprometendo sua subsistência.
4. A assunção de nova obrigação de prestar alimentos à outra filha menor em razão de divórcio consensual não configura mudança da situação financeira do Alimentante, sobretudo se à época da formalização do acordo com a prole mais velha já se encontrava casado com a genitora daquela e contribuía há anos para a sua mantença.
5. Mostra-se correta a Sentença que manteve a obrigação no valor originariamente fixado (14%), pois não se encontra nos autos prova da efetiva redução da capacidade contributiva do Alimentante, assim como não se comprovou eventual diminuição das necessidades financeiras da Alimentanda, conforme determina a norma de regência.

IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.